Tribunal: TJSP
Processo: 0003137-80.2014.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – Incapacidade permanente à ordem de 5% - Art. 3o, da lei de regência – Observância – Necessidade - Distribuição da sucumbência – Adequação – Ação parcialmente procedente – Recurso da ré parcialmente provido – Adesivo a que se dá provimento.